Tribunal: TJSP
Processo: 2282820-92.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Acidente de trânsito - Ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença - Incidente de desconsideração da personalidade jurídica acolhido – Pedido embasado na infrutífera busca por bens passíveis de penhora – Insuficiência – Desvio de finalidade e má-fé não comprovados – Requisitos do art. 50 do Código Civil ausentes – Decisão reformada – Agravo de instrumento provido.